Tribunal: STF
Processo: HC 241719
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Márcio Duarte Miranda contra aresto prolatado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da AP 940/DF, no agravo regimental interposto contra decisão do e. Ministro Relator Og Fernandes que indeferiu o requerimento de “oitiva de todos os colaboradores da justiça, em face do direito constitucional da ampla defesa e do contraditório”. 



    Salienta o impetrante que a pertinência da oitiva judicial reside na própria assimilação desses documentos aos autos do processo criminal, porque, se fossem impertinentes, não teriam sido juntados. 



    Aduz que uma das delatoras já havia sido expressamente arrolada como testemunha, mas ela se recusou a depor à ocasião invocando a prerrogativa de ser advogada, desse modo, na análise da defesa, a superveniente celebração do acordo de colaboração seria fato novo a justificar essa inquirição.



    Enfatiza que, caso não seja designada a oitiva em âmbito judicial dos colaboradores, os anexos juntados devem ser desentranhados, sob pena de violação dos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório.



    Pontua, concernente ao corréu delator, que o seu depoimento em juízo deve preceder aos interrogatórios dos acusados não colaboradores, ordem processual a ser igualmente observada nos atos e manifestações subsequentes, “em consonância com o decidido pelo STF (HC 157.627/PR) 



    Invocando o risco de ser prolatada sentença antes da apreciação do mérito deste writ, requer “liminarmente, a determinação de designação de audiência para a oitiva judicial de todos os delatores – exceto de JÚLIO CÉSAR, que será interrogado ao final do processo, mas antes de todos os demais corréus -, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da Constituição da República). Ou então seja determinado o desentranhamento [...]”. 



    É o relatório. Decido. 



    2. A despeito do esforço defensivo, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pela deficiência da instrução.



    Com efeito, nada obstante os documentos apresentados, não foi colacionado ao autos cópia integral do acórdão inquinado coator, com a íntegra dos votos que o compuseram, a viabilizar o exame da totalidade das razões de fato e de direito consideradas pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para rejeitar o requerimento defensivo nos autos da AP 940/DF, no julgamento de agravo regimental.



    Se esse é o ato contra o qual se insurge o impetrante, a inaugurar, de maneira escorreita, a competência desta Suprema Corte, a conformação deficitária do remédio heroico já conduz à negativa de processamento do feito. Afinal, impossibilitada a escorreita aferição da ilegalidade que se alega quando não integram os autos os documentos indispensáveis à plena compreensão da matéria.



    Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Igualmente sedimentada é a compreensão acerca da impossibilidade de emenda à inicial:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação do acórdão inquinado coator, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 2. Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir. 3. Agravo regimental não provido (HC 182998 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ de 25.2.2021).



    Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. EMENDA A INICIAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tendo em vista que o habeas corpus é instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória, consolidado nesta Suprema Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, constituindo ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo,. 2. Agravo regimental não provido (HC 237.218 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ de 13.5.2024).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...]. 1. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. {...] (HC 225.158, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 17.4.2023).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. ALEGADAS ILEGALIDADES SUPOSTAMENTE COMETIDAS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. [...]. (HC 231.448 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 25.9.2023)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente